Tribunal: TJBA
Processo: 8023480-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8023480-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível PACIENTE: ELIEL FARIA CATARINO ARAUJO e outros (2) Advogado(s): QUEILA GALRAO DOS SANTOS, DANIELE SOARES FERNANDES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO UNIFICADO DE 1ª GRAU Advogado(s): EMENTA Habeas Corpus. Prisão Civil em decorrência de débito alimentar. Execução de alimentos. Acordo realizado entre as partes após a prisão. O atual CPC, em seu art. 911, parágrafo único, disciplina a execução de alimentos e remete ao art. 528, §§ 2º a 7º, a possibilidade de prisão civil do devedor, pelo prazo máximo de 03 (três) meses, em regime fechado. Esse art. 528 em seu caput, diz textualmente: “No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3(três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo”. E o §1º do art. 528, “caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517”, que seria o protesto da decisão judicial transitada em julgado. Já o §3º, ainda do art. 528 do CPC, estabelece que se o executado, intimado pessoalmente, não pagar a dívida alimentar ou se a justificativa apresentada não for aceita pelo juiz, de forma fundamentada, o magistrado além de mandar protestar o pronunciamento judicial, decretará a prisão do devedor (regime fechado), pelo prazo de 01 a 03 meses. Nesse mesmo art. 528, mas em seu §7º está estabelecido que “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”. Portanto, o simples não pagamento da dívida alimentar não enseja como consequência lógica a prisão do devedor, esta prisão cível, uma excepcionalidade do direito brasileiro, é precedida de vários pressupostos, conforme demonstrado acima. E na hipótese dos autos, houve comprovação da celebração de acordo entre as partes após a efetivação da prisão, com pagamento de parcela significativa do débito alimentar e compromisso de quitação do saldo remanescente, portanto, a finalidade da prisão civil já se encontra satisfeita. A ausência de homologação judicial do acordo não constitui óbice à revogação da ordem de prisão, quando comprovados o pagamento parcial expressivo e a inequívoca manifestação de vontade da parte exequente em transigir, sob pena de configurar constrangimento ilegal. A manutenção da prisão civil, além de desnecessária, pode comprometer a capacidade do devedor de honrar o compromisso assumido, uma vez que o cumprimento do acordo depende de sua liberdade para exercer atividade laborativa. No ID 81336945 foi alocado aos autos a certidão de cumprimento do alvará de soltura, datada de 20/04/25. Ordem concedida, em consonância com o parecer ministerial, para confirmar a liminar anteriormente deferida em sede de Plantão Judiciário. ACÓRDÃO Vistos, relatados, examinados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Nº 8023480-79.2025.8.05.0000 em que figuram como impetrantes as advogadas Daniele Soares Fernandes e Queila Galrão dos Santos, como paciente Eliel Faria Catarino Araujo e, como impetrado, o Juiz de Direito do Plantão Unificado de 1º grau. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conceder a ordem no presente Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.